Tribunal: TJES
Processo: 5002495-28.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Lei de Imprensa; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-07-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002495-28.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO CETELEM S.A.
RECORRIDO: DEVANI PIRES PETRONETTO
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de ação declaratória e indenizatória, em que a parte Autora alega ter sofrido danos materiais e morais advindos de prorrogação de empréstimo não solicitado.

Em sede de sentença:
JULGOU PROCEDENTE
o pedido, via de consequência, condenou o requerido no pagamento de R$6.000,00 a título de indenização por danos morais, corrigidos e atualizados com juros e correção monetária a partir desta data, bem como condeno na restituição já em dobro do pagamento de R$944,00 corrigido a partir dos efetivos descontos. Sem custas e honorários. Extinguiu o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Irresignada, a Recorrente apresentou recurso inominado (ID 2660036) almejando que seja reformada a sentença, julgando improcedente os pedidos.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Compulsando aos autos, verifica-se que a Recorrente alega a inexistência de qualquer dano, requerendo a reforma da sentença para que seja a demanda julgada improcedente.

Como bem demonstrado na sentença, após o término do contrato, ocorreram cobranças deliberadas por mais 4 meses, acarretando descontos na aposentadoria do Recorrido, não havendo que se falar em ausência de dano para que se pudesse dar ensejo à improcedência da presente demanda.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.